Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717085-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A DECISÃO 1. Os credores agravam (id 46396120) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 46396130) que indeferiu a expedição de ofício à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, por julgar que a finalidade dessa Central não é tornar indisponível eventual patrimônio do devedor. Afirma que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance para localizar bens penhoráveis da devedora, motivo pelo qual necessária a concessão da medida – utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e não da CENSEC –, em atenção aos princípios da duração razoável do processo, da cooperação (CPC 6o), da efetividade e da menor onerosidade. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que o nome da agravada seja incluído na CNIB. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator